Tribunal: STF
Processo: ARE 1573510
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.          



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 21) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 13): 



    ‘’Apelação Ação coletiva de rito ordinário Servidores estaduais Pretensão de obstar a aplicação de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária, previstas na LCE nº 1.354/2020 e no Decreto Estadual nº 65.021/2020 Atos impugnados pela autora que têm como lastro legislação que tutela o interesse público e busca prestigiar medidas voltadas ao restabelecimento da ordem econômica, dada a situação de déficit atuarial na previdência dos servidores públicos estaduais Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrada Precedentes deste TJSP Sentença de improcedência da ação Verba honorária sucumbencial Redução Recurso provido em parte’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 15), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, caput, 37, XV, 40, §2º, 60, § 4º, IV, 149, §1º, 150, IV, e 195, §5º, da CF.



    Aduz a parte recorrente que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais exigiria, para sua validação, a apresentação de um cálculo atuarial detalhado antes da criação da norma que definisse a incidência. 



    Defende que a mera declaração de déficit atuarial pelo Secretário de Projetos, desacompanhada da devida comprovação técnica e da demonstração da correlação entre o aumento da contribuição e a necessidade de financiamento, não atende à exigência do artigo 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a aplicação de alíquotas progressivas sobre os proventos dos servidores inativos e pensionistas, sem a devida consideração de sua capacidade contributiva e da essencialidade desses recursos para sua subsistência, configura tributo com efeito confiscatório. 



    Afirma que a elevação desproporcional da contribuição previdenciária impacta significativamente o valor líquido dos proventos dos servidores inativos e pensionistas, reduzindo seu poder aquisitivo e, por via transversa, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Alega, ainda, que a possibilidade de instituição de contribuição extraordinária no RPPS, de forma diferenciada e mais gravosa em relação ao RGPS, para o qual não se prevê cobrança semelhante em caso de déficit, viola frontalmente o princípio da isonomia.



    Por fim, requer: 



    ‘’i. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 30 da Lei Complementar nº 1.354/2020, que alterou o artigo 8º da LC nº 1.012/2007, e do Decreto Estadual nº 65.021/2020, determinando o retorno da alíquota de contribuição previdenciária ao patamar de 11% para os servidores públicos filiados à AOJESP; 



    ii. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 31, § 2º, da Lei Complementar nº 1.354/2020, que alterou o artigo 9º da LC nº 1.012/2007, impedindo a cobrança de qualquer contribuição previdenciária extraordinária dos servidores públicos filiados à AOJESP; 



    iii. Condenar o Recorrido à devolução dos valores contribuídos, como medida de Direito e de Justiça. ‘’



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso, por entender incidência dos óbices das Súmulas 282, 356, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc n° 19)



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 17) e contraminuta (e-doc n° 23). 



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar. 



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”, Tema nºs 933/RG, ARE 875.958 RG/GO, ministro Roberto Barroso, em acórdão assim ementado: 



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.“ 



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte Tese:



     ‘’I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; 



    II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.’’



    Desse entendimento não divergiu o Tribunal a quo.



    Com efeito, verifica-se que no acórdão atacado a Corte de origem consignou que: 



    “ (...) 



    Em suma, a presente ação cuida de pretensão de obstar a aplicação de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária tal como definido na Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 e no Decreto Estadual nº 65.021/20. 



    A Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, como bem salientado pela r. sentença recorrida, foi editada, com fulcro em permissivo constitucional, para o equacionamento do déficit atuarial. 



    Descabida, contudo, a tese da associação apelante de que o déficit atuarial não foi demonstrado. O Balanço Patrimonial da São Paulo Previdência SPPREV, ressaltado pelo Juízo singular, demonstra a insuficiência financeira nos últimos anos, inclusive em 2020 em diante. 



    A competência, ademais, para declarar a existência de déficit atuarial pertence ao Secretário Estadual de Projetos, Orçamento e Gestão e não ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 3º do Decreto Estadual nº 65.021/2020.



    Com efeito, não é facultado ao Poder Judiciário reconhecer a inexistência de déficit atuarial com a determinação de cessação dos descontos previdenciários, sob pena de indevida interferência no Poder Executivo, além de violação do princípio da isonomia mediante tratamento desigual entre servidores, mormente quando a apelante não atendeu ao ônus probatório que lhe incumbia, insculpido no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de apresentar prova contundente da inexistência do referido déficit atuarial.



    (...)’’ (grifos nossos)



    Assim, para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nº 1.354/2020, e nº 1.012/2007, e Decreto estadual nº 65.021/2020), de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Incide no caso a Súmula a 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: 



    ‘’AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 04/1990 E 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.362.307-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/04/2022, grifos nossos)’’ 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.419.209-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023, grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.084.332-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).’’



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PRECEDENTES. O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 774.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/08/2014 )



    Ademais, a parte recorrente, na petição do recurso extremo, não impugnou de forma específica o fundamento adotado pelo acórdão recorrido quanto ao não cumprimento do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar prova contundente que demonstrasse a inexistência do alegado déficit atuarial.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente